Tribunal: STF
Processo: ARE 1371566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 55, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO AGRAVADA QUE, EMBORA RECEBENDO A IMPUGNAÇÃO DO BANCO, AFASTOU SUAS ALEGAÇÕES - IRRESIGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVADOS E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE - NÃO CONHECIMENTO DESSES TEMAS – PRECLUSÃO - MATÉRIAS JÁ ANTERIORMENTE DECIDIDAS - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE APENAS DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INTELIGÊNCIA ART. 509, §2º, DO CPC– JUROS MORATÓRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA REFERENTE A CADERNETAS DE POUPANÇA – CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – INTELIGÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1.370.899/SP – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO TÍTULO, DESSES ENCARGOS POSTERIORMENTE A FEVEREIRO DE 1989 - INTELIGÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1.392.245/DF – SEGURO GARANTIA – CORRETA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEGURADORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO PROFERIDA PELO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (Vol. 145), foram rejeitados (Vol. 191).



    Opostos Embargos de Declaração por ANTENOR JONSON e Outros (Vol. 213), foram acolhidos, com efeitos modificativos, “para o fim de reconhecer a manutenção dos juros remuneratórios nos cálculos apresentados para liquidação de sentença pelos Embargantes na Ação Civil Pública nº 04/2003, ajuizada pelo Instituto Virtus de Cooperação, Desenvolvimento e Cidadania em face do Banco HSBC Bamerindus S/A” (Vol. 262, fl. 5). Veja-se a ementa do julgado (Vol. 262):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVADOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À OFENSA À COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTO DOS PLANOS ECONÔMICOS – PREVISÃO EXPRESSA, NO TÍTULO, DESSES ENCARGOS MENSAIS, COM CÔMPUTO SUCESSIVO – SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANTIDA NA ÍNTEGRA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1.392.245/DF - OMISSÃO SANADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO contra o acórdão que acolheu os Embargos de Declaração de ANTENOR JONSON e Outros (Vol. 284), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 306):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ” 



    No RE (Vol. 372), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO aponta violação aos arts. art. 5º, XXI; e 97 da Constituição Federal e ao Tema 82 (RE 573.232-RG). 



    Defende que “a Recorrida não é parte legítima para figurar no polo ativo da liquidação proveniente da Ação Civil Pública ajuizada pelo VIRTUS” (Vol. 372, fl. 8). Desse modo, ao conferir legitimidade à parte recorrida, mesmo sem ter comprovado seu vínculo associativo com o VIRTUS, o Tribunal de origem violou o art. 5º, XXI, da Constituição, pois “apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial” (Vol. 372, fl. 9). 



    Sustenta que, ao afastar a norma inserta no art. 2º-A da Lei 9.494/1997, sem observância da cláusula de reserva do Plenário, o Tribunal de origem violou o art. 97 da Constituição.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) não houve o prequestionamento dos artigos 5º, XXI, e 97 da Constituição Federal (Súmula 282/STF); (b) aplicam-se, ao caso, as Súmulas 283/STF e 284/STF, uma vez que o acórdão recorrido não conheceu do Agravo de Instrumento “nas questões relativas à ilegitimidade ativa dos Agravados e à ilegitimidade passiva do Agravante em razão de sua preclusão”, não tendo o recorrente não rebatido, de forma específica e suficiente, tal fundamentação (Vol. 394 , fl. 1-2).



    No Agravo (Doc. 460), a parte recorrente sustenta que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do recurso, o Tribunal de origem adentrou em seu mérito, usurpando, assim, a competência do STF; (b) são inaplicáveis os óbices sumulares citados na decisão agravada. Quanto ao mais, reitera os fundamentos do apelo extremo defendendo a necessidade da parte recorrente de comprovar que autorizou expressamente a entidade associativa a representá-la em juízo.



    É o relatório. Decido. 



    No que diz respeito à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia posta a debate nos seguintes termos (Vol. 55, fl. 2) 



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapuava, no Cumprimento de Sentença n. 0015607-56.2011.8.16.0031, que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e homologou o cálculo elaborado pelo Contador Público, nos seguintes termos: 



    (…)



    Irresignado, reitera o Agravante os argumentos expostos na impugnação que apresentou, suscitando, como preliminar, sua ilegitimidade passiva, porque não é sucessor a título universal do Banco Bamerindus do Brasil, mas apenas dos ativos e passivos identificados contratualmente, ressaltando que as contas de titularidade dos Agravados foram encerradas em data anterior àquela em que iniciou suas operações no Brasil (março de 1997). 



    Suscita, ainda, a ilegitimidade ativa dos Agravados, pois não comprovaram sua condição de associado ao Instituto Virtus de Cooperação, Desenvolvimento e Cidadania. Suscita, também, em preliminar, a inexequibilidade do título em face da ausência de prévia liquidação. Afirma, ainda, que o feito deve ser suspenso por determinação dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.361.869-SP e 1.438.263-SP. No mérito o Agravante alega a inaplicabilidade dos juros remuneratórios (Resp. 1.392.245 DF), ou, se não, o reconhecimento de que apenas são devidos durante o prazo de duração do contrato de depósito (Resp. n. 1.535.990-MS), e, por fim, a necessidade de manutenção do seguro garantia. 



    (...)



    Primeiramente, deixo de conhecer do recurso nas questões relativas à ilegitimidade ativa dos Agravados e à ilegitimidade passiva do Agravante em razão de sua preclusão, uma vez que tais pleitos já foram analisados e decididos quando do julgamento da Ação Civil Pública originária (conforme sentença de mov. 29.2/29.4, com trânsito em julgado). 



    No mais, presentes todos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínseco, conheço do recurso, cujas razões passo a analisar. 



    1- A exequibilidade do título.



     Sustenta o Agravante ser inexequível o título por ausência de prévia liquidação.



    Pois bem. 



    Sobre a liquidação de sentença, dispõe o art. 509, §2º, do CPC: 



    Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 



    (...) 



    § 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 



    Assim, considerando que basta a apresentação de cálculos aritméticos (os quais constam da inicial no mov. 1.1 e 1.2) para liquidação da sentença coletiva, é de ser dispensada a liquidação por feito autônomo ou por arbitramento. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Assim, fica desprovido o recurso nesse ponto. 



    2. – Os juros moratórios.



    Alega o Agravante que os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação para a fase de liquidação, em observância do art. 397, do CC. 



    No entanto, sem razão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no julgamento do recurso especial repetitivo REsp 1.370.899/SP, que os juros moratórios devem ser contados a partir da citação na ação coletiva, nos seguintes termos: 



    (...)



    Assim, deve ser desprovido o recurso também nesse ponto 



    3. - Os juros remuneratórios. 



    Ainda, sustenta o Agravante o afastamento dos juros remuneratórios após fevereiro de 1989 ao argumento da ausência de qualquer disposição sobre a sua incidência no título exequendo. 



    Pois bem. 



    O Superior Tribunal de Justiça novamente já decidiu sobre o tema quando do julgamento do recurso especial repetitivo REsp 1.392.245/DF, onde fixou o entendimento de que os juros remuneratórios são devidos no cálculo da liquidação apenas nos casos em que houve sua expressa previsão no título 



    (…)



    E, considerando que na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 04/2003, ajuizada pelo Instituto Virtus de Cooperação, Desenvolvimento e Cidadania em face do Banco HSC Bamerindus S/A, não houve a expressa condenação do Réu ao pagamento de juros remuneratórios, impossível a sua cobrança.



    (...)



    Assim, deve ser dado provimento ao recurso nesse ponto para que os juros remuneratórios posteriores a fevereiro de 1989 sejam afastados do cálculo do montante devido. 



    (…)



    4. – O seguro garantia. 



    Ainda, sustenta o Agravante a necessidade de manutenção do seguro garantia e que a determinação de expedição de ofício à seguradora para “pagamento de indenização do seguro garantia” importaria em ofensa à decisão anteriormente proferida que aceitou esse modelo de seguro para garantir o juízo. 



    No entanto sem razão. 



    Considerando apenas a necessidade da readequação dos cálculos do montante devido nos termos deste acórdão, não há como se reconhecer qualquer ilegalidade na expedição de ofício à seguradora, até mesmo porque apenas assim se poderá dar prosseguimento ao levantamento dos valores pelos credores, conforme o curso normal do cumprimento de sentença. 



    Assim, deve ser negado provimento ao recurso também nesse ponto. 



    5. – O pedido de suspensão do feito. 



    Por fim, requer o Agravante o sobrestamento do feito em razão da determinação de suspensão dos feitos proferidos nos REsp 1.438.263/SP e 1.361.869/SP (referentes aos temas 948 e 1015). 



    Pois bem. Em que pese a alegação do Agravante, o que se extrai das decisões proferidas em ambos os Recursos Especiais Repetitivos é que foi determinado apenas a suspensão dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial. 



    Além disso, cumpre esclarecer que considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada, as questões versadas em tais Recursos Repetitivos nem sequer teriam efeito neste feito, pois o título exequendo já versou sobre as matérias lá discutidas (ilegitimidade passiva do Agravante e legitimidade ativa dos Agravados para executarem sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual), conforme a certidão de mov. 29.9.



     Assim, nego provimento ao recurso também nesse ponto.”



    O apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, nada dizendo a respeito da ilegitimidade ativa e passiva das partes em razão da preclusão da matéria, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. X E XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.361.384-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXECUTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ELEGIBILIDADE DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.357.188-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente